Tribunal: TJDFT
Processo: 0721801-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O bem de família é definido no art. 1o, da lei 8.009/90, como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. O ônus do devedor consiste em comprovar a natureza residencial do bem e que nele reside. Ademais, o reconhecimento da garantia não se impõe ao devedor comprovar a inexistência de outros bens de mesma natureza. A prova sobre a eventual existência de outros imóveis residenciais de sua propriedade constitui ônus do credor e com o objetivo de caracterizar a exceção legal prevista no art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90.
2. No caso, em análise aos elementos dos autos, verifica-se que o imóvel serve de moradia ao devedor. Há farta documentação, como contas de consumo anexadas, à guisa de comprovantes de residência. Uma vez que o agravante anexou prova mínimas de que reside no imóvel penhorado e não há sequer indício da propriedade de outra unidade, impõe-se o reconhecimento do imóvel como de família para desconstituir a penhora.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.